Tribunal: TJES
Processo: 5004207-55.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-07-06

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004207-55.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PATRICK DE SOUZA SILVERIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI
N° 11.343/06

E ARTIGO 12,
CAPUT,
DA LEI N° 10.826/03 C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL
- EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA –
DESÍDIA
ESTATAL NÃO COMPROVADA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA
-

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
- ORDEM DENEGADA.

1.

P
ara a configuração de excesso de prazo é essencial que seja demonstrada desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que em momento algum fora comprovado,
já que
os autos de origem tramitam
há menos de um ano,
com alguns pedidos de revogação da preventiva formulados pela defesa e prontamente analisados pelo magistrado,
fato que demonstra o emprego dos esforços necessários para a correta elucidação da lide.
Soma-se a isso o fato de estarem, os autos, sobrestados desde 08/05/2023.

2.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente se levada em consideração
a
gravidade em concreto da conduta em tese praticada, dada a quantidade de drogas apreendidas na casa do paciente
.
3
. Eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só não garantem a sua liberdade (AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).
4.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004207-55.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PATRICK DE SOUZA SILVERIO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004207-55.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PATRICK DE SOUZA SILVERIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela advogada
Letycia Vial Pereira
em benefício de
PATRICK DE SOUZA SILVERIO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Informa que
o
paciente encontra-se pres
o
preventivamente desde
26
/0
8
/202
2
em ação penal que apura suposta violação
ao
artigo 33, caput, da lei
n° 11.343/06
e artigo 12, caput, da lei n° 10.826/03 c/c art. 69 do Código Penal.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos,
“considerando que a restrição imposta ao coacto totaliza mais de 244 dias corridos”,
quadro que se agrava frente a data designada para a audiência de instrução, qual seja: dia 29 de janeiro de 2024.

Noutro flanco, aduz a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. No ponto, alerta para as condições pessoais favoráveis do requerente, eis que
“primário, possui bons antecedentes, tem família (...), tem residência fixa no distrito da culpa, trabalho lícito”.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Pois bem.

Inicialmente, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 2.
Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial (...)
. 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para sua configuração é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não se verifica com base na documentação juntada, este que tramita há menos de um ano, com alguns pedidos de revogação da preventiva formulados pela defesa e prontamente analisados pelo magistrado, fato que demonstra o emprego dos esforços necessários para a correta elucidação da
lide
.

Ademais, em consulta pública ao sítio eletrônico deste E. Tribunal, constato que os autos encontram-se
“suspensos ou sobrestados”
desde 08/05/2023, situação que justifica relativo atraso na marcha processual.

Superado esse ponto
, verifico, ao analisar o Termo de Audiência de Custódia de
id n° 4826018
, que
o
magistrad
o
impetrad
o
assim se manifestou
sobre a necessidade da medida:

“
No presente caso, conforme narra o APFD, (...) realizaram abordagem do mesmo, sendo encontrado em posse deste,
05 (cinco) cigarros de substância análoga a MACONHA
. Ato contínuo, (...) PATRICK confessou que em sua casa havia ilícitos. Diante das informações, a guarnição policial se dirigiu ao endereço, encontrando
7,5 (sete tabletes e meio) de substância análoga a MACONHA, 07 (sete) buchas de substância análoga a MACONHA, 11 (onze) cartuchos de munição calibre .36 e 1 (um) revólver cal. 38 da marca Rossi, juntamente com 06 (seis) munições calibre .38
. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, considerando a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, haja vista a vasta quantidade de entorpecentes e a presença de arma de fogo no ato da prisão.”

Os fundamentos empregados para a manutenção do cárcere não destoam do entendimento jurisprudencial do
C. Superior Tribunal de Justiça
, que
reconhece a gravidade em concreto da conduta
como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

2.
Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da grande quantidade de entorpecente apreendido.

Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 136/141.

(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual e
ventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a
liberdade
.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.